Tribunal: TJSP
Processo: 1028760-59.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos materiais e morais proposta contra o Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE) e o Município de Bauru. A autora alega que problemas de drenagem de esgoto de responsabilidade da DAE causaram recalque do solo do aterro e rachaduras em sua casa, agravadas pela falta de drenagem adequada na rua. Requer indenização por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos materiais e morais proposta contra o Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE) e o Município de Bauru. A autora alega que problemas de drenagem de esgoto de responsabilidade da DAE causaram recalque do solo do aterro e rachaduras em sua casa, agravadas pela falta de drenagem adequada na rua. Requer indenização por danos morais e materiais/reparos no imóvel. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BAURU. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Perícia que constatou que a falta de galerias pluviais contribuiu para os danos, justificando a inclusão do Município no polo passivo. Sentença extra petita no ponto em que condenou o Município ao pagamento de aluguel mensal, dano moral ou para reparar os danos no imóvel da autora ou sua devida reconstrução. Pedidos não formulados na inicial. Reforma da r. sentença neste tópico, mantendo-se a condenação quanto a obrigação de realizar a obra de escoamento de água (galerias pluviais). Condenação do Município em obrigação de fazer que não viola a separação dos poderes. RECURSOS DO DAE. Responsabilidade objetiva caracterizada. Aplicação ao caso do art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988. Perícia que constatou falha na prestação de serviços por parte da ré. Trabalho pericial realizado por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses das partes, habilitado para tanto e pautado em critérios técnicos adequados. Julgador que não está adstrito ao disposto literalmente na perícia, cabendo análise aos demais elementos constantes nos autos, consoante previsto pelo art. 479, caput, do CPC. Configurada a culpa e o nexo causal em relação aos danos alegados na inicial, com consequente responsabilização da parte ré ao pagamento de indenização pelos danos de ordem moral suportados pela parte autora, bem como, ao pagamento de danos materiais constatados. Arts. 186 e 927, do Novo Código Civil. Possibilidade da autarquia ré promover ação regressiva em face da Municipalidade, porém, não cabimento da diminuição da condenação para pagamento de parte da indenização. RECURSO DA AUTORA. Dano moral que deve ser majorado. Autora e familiares que tiveram que deixar o lar para correção dos danos causados no imóvel ou mesmo para sua demolição/reconstrução. Precedentes. Recursos de Apelação interpostos pela autora e pela corré Prefeitura Municipal de Bauru PROVIDOS EM PARTE e Recurso de Apelação interposto pelo corréu Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE) IMPROVIDO, reformando-se, em parte, a sentença.